Tribunal: TJMT
Processo: 1024344-74.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024344-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL (MATRÍCULA Nº 3.471). ALEGAÇÃO DE INDIVISIBILIDADE EM RAZÃO DE RESERVA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA DAS MATRÍCULAS. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL
PROPTER REM
TRANSMITIDA AO ARREMATANTE. PRECLUSÃO QUANTO À AVALIAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso Concreto

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da hasta pública e de reconhecimento da indivisibilidade de imóvel penhorado (matrícula nº 3.471 do CRI de Juara), dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural.

II. Questão em Discussão

Verificar se a penhora e expropriação da matrícula nº 3.471 deve ser obstada pela alegação de que a área corresponde à reserva legal da Fazenda Santa Helena e seria juridicamente indivisível da matrícula nº 3.472.

III. Razões de Decidir

O bem foi voluntariamente ofertado em hipoteca pelos devedores, não sendo possível, em momento avançado da execução, invocar suposta indivisibilidade para afastar a garantia prestada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

A matrícula nº 3.471 constitui unidade autônoma no registro imobiliário, e a unificação cadastral para fins tributários não afasta a autonomia jurídica de cada matrícula.

A obrigação de manutenção da reserva legal possui natureza
propter rem
, transmitindo-se ao arrematante, não sendo oponível ao credor hipotecário como óbice à expropriação.

A avaliação do bem já foi homologada, operando-se a preclusão, e não cabe rediscutir a liquidez do imóvel em fase avançada da execução.

A execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), não podendo o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) ser manejado para inviabilizar a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bem livremente ofertado em garantia hipotecária não pode ter sua expropriação obstada por alegações supervenientes de indivisibilidade.

A matrícula imobiliária goza de autonomia jurídica, ainda que haja unificação cadastral para fins administrativos.

As obrigações ambientais de reserva legal possuem natureza
propter rem
e aderem ao bem, transmitindo-se ao arrematante.

Questões atinentes à indivisibilidade e valor do bem, não suscitadas no momento oportuno, encontram-se preclusas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0015100-74.2009.8.11.0041, que lhe move o BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A ação originária visa à satisfação de crédito oriundo de duas Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária, firmadas em 2004.

No curso do processo executivo, que se arrasta desde 2009, foi penhorado o imóvel rural objeto da matrícula nº 3.471 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Juara, com área de 4.706 hectares, o qual foi expressamente ofertado em garantia hipotecária pelos devedores.

Após a reavaliação do bem e a designação de leilão judicial, o Agravante peticionou ao juízo de primeiro grau, pugnando pela suspensão da hasta pública e pelo reconhecimento da indivisibilidade do imóvel.

Argumentou, em síntese, que a área penhorada, embora possua matrícula autônoma, constitui a reserva legal da propriedade rural denominada "Fazenda Santa Helena", a qual seria composta por duas matrículas contíguas: a de nº 3.471 (penhorada) e a de nº 3.472 (área produtiva).

Sustentou que a expropriação isolada da área de reserva legal tornaria a propriedade remanescente ambientalmente irregular e, por conseguinte, economicamente inviável.

A decisão agravada (ID 301435879) indeferiu o pleito, com acerto e pragmatismo, sob os seguintes fundamentos: a) o executado ofertou o bem em garantia de forma voluntária, abdicando de qualquer argumento posterior; b) a avaliação do imóvel já fora homologada, operando-se a preclusão sobre a matéria; c) a tese de indivisibilidade resta prejudicada, pois a responsabilidade pela preservação da reserva legal recairá sobre o eventual arrematante; e d) o questionamento sobre a área produtiva não se sobrepõe à garantia hipotecária validamente constituída sobre a matrícula penhorada.

Inconformado, o Agravante interpõe o presente recurso.

Em suas razões, reitera a tese da indivisibilidade jurídico-ambiental do imóvel, afirmando que a "Fazenda Santa Helena" é tratada como um todo unitário para fins cadastrais e tributários. Invoca a superveniência do Código Florestal como fator que teria modificado a situação fática e jurídica da garantia.

Pugna, assim, pela reforma da decisão para que a penhora e a expropriação recaiam sobre a integralidade da propriedade (matrículas nº 3.471 e 3.472).

Em decisão inicial (ID 301827885), o pedido de efeito suspensivo foi considerado prejudicado, em razão de decisão proferida em outro recurso que já havia suspendido o trâmite da execução na origem.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 306900367), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Aduz que o recurso possui nítido caráter protelatório e que o Agravante busca se beneficiar da própria torpeza, ao criar um embaraço à execução de uma garantia que ele mesmo ofereceu.

Sustenta a autonomia jurídica das matrículas e a preclusão da matéria.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a aferir o acerto da decisão que determinou o prosseguimento da expropriação do imóvel de matrícula nº 3.471, rejeitando a tese de indivisibilidade e o pedido de ampliação da penhora para abranger também o imóvel de matrícula nº 3.472.

Adianto que a decisão agravada não merece reparos, porquanto alinhada aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da efetividade da execução.

A Vinculação Contratual e o Princípio da Boa-Fé Objetiva

O pilar de sustentação da decisão recorrida reside na constatação de que o imóvel objeto da penhora foi aquele livre e conscientemente ofertado em garantia hipotecária pelos próprios Agravantes.

Conforme se extrai das Cédulas de Crédito Rural (ID 301435883), a garantia real foi constituída especificamente sobre o "imóvel com as seguintes características: Denominação: Fazenda Santa Helena [...] devidamente matriculado sob o n° 3471 do Livro n° 02 [...] no Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT".

O sistema registral brasileiro pauta-se pela estrita legalidade e pela especialidade, segundo o qual o bem dado em garantia deve ser perfeitamente individualizado.

Os devedores, ao indicarem a matrícula nº 3.471 para garantir a dívida, vincularam aquele patrimônio específico à satisfação do crédito.

Nesse contexto, a tentativa de, em fase avançada da execução e às vésperas do leilão, arguir a indivisibilidade do bem para obstar a expropriação ou forçar a inclusão de outro imóvel (matrícula nº 3.472) na constrição, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
.

Não se pode admitir que a parte que ofereceu um bem específico como garantia venha, posteriormente, a invocar uma suposta característica funcional deste mesmo bem para frustrar o direito do credor. Tal conduta atenta contra a confiança e a segurança que devem nortear as relações jurídicas.

Como bem pontuado pelo Agravado, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Se a constituição da reserva legal em matrícula autônoma era uma particularidade da propriedade, cabia aos devedores, no momento da contratação, ou oferecer ambos os imóveis em garantia ou abster-se de oferecer aquele que, segundo alegam agora, seria essencial à viabilidade do outro.

A Autonomia Jurídica das Matrículas Imobiliárias

A alegação de que os imóveis formam uma unidade fática para fins de INCRA e ITR e, portanto, são indivisíveis, não tem o condão de afastar a autonomia jurídica que emana de suas matrículas distintas no Registro de Imóveis.

O registro imobiliário possui natureza constitutiva de direitos reais, e cada matrícula representa uma unidade jurídica autônoma, com existência própria no mundo do direito.

A unificação cadastral para fins administrativos ou tributários é uma conveniência do proprietário e não altera a realidade registral do bem.

A hipoteca, como direito real de garantia, incidiu sobre o objeto descrito no título e averbado na respectiva matrícula, qual seja, o imóvel nº 3.471. Estender a penhora ao imóvel nº 3.472, que não foi objeto da garantia real, representaria uma violação ao princípio da especialidade da hipoteca e uma indevida ampliação do objeto da execução sobre patrimônio não vinculado à dívida originária.

A Inoponibilidade das Obrigações Ambientais Propter Rem ao Credor Hipotecário

A argumentação de que a superveniência do Código Florestal de 2012 tornou o bem indivisível também não prospera. A obrigação de manter a Reserva Legal possui natureza
propter rem
, ou seja, adere à coisa e se transmite com ela.

Assim, como bem ressaltou o magistrado singular, o eventual arrematante do imóvel de matrícula nº 3.471 o adquirirá com todos os ônus e restrições que sobre ele recaem, inclusive a sua destinação como área de preservação.

O edital de leilão (ID 301435885) é claro ao descrever as características do bem, incluindo as observações sobre a área de mata e a utilização limitada. O arrematante, portanto, estará ciente de que adquire uma área com restrições de uso.

Por outro lado, a eventual irregularidade ambiental da área remanescente (matrícula nº 3.472) é uma questão a ser resolvida pelo seu proprietário, o Agravante.

A legislação ambiental prevê mecanismos para a regularização, como a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), a compensação da reserva em outra área ou a regeneração da vegetação.

O que não se pode admitir é que o devedor utilize sua própria obrigação ambiental como escudo para impedir a satisfação de um crédito legítimo, transferindo ao credor e ao processo executivo o ônus de sua adequação à lei.

A Preclusão e a Efetividade da Execução

Por fim, a decisão agravada também se sustenta no aspecto processual. A avaliação do imóvel foi homologada em 14/11/2024 (ID 175504961, autos de origem), sem que houvesse recurso oportuno.

A discussão sobre a indivisibilidade, por impactar diretamente o valor e a liquidez do bem, deveria ter sido suscitada no momento processual adequado, restando, no mínimo, preclusa a oportunidade de rediscutir aspectos que influenciam a avaliação.

Ademais, a execução tramita há mais de uma década. Acolher a tese do Agravante neste momento processual implicaria em retrocesso, com necessidade de nova penhora, nova avaliação e novos atos expropriatórios, em flagrante prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional e ao direito do credor, consagrado no art. 797 do CPC.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) não pode ser invocado para inviabilizar a execução.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025